Tribunal: CARF
Processo: 16682.901554/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901554/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário dando-lhe provimento parcial para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, ante os documentos apresentados e aplicação da determinação da
Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901554/2011-03
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901554/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-105.306, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
167/180).
O presente processo versa acerca de Declarações de Compensação transmitidas
com o intuito de extinguir integralmente os débitos nelas especificadas com crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de
2004, no montante de R$ 4.193.517,98 (quatro milhões cento e noventa e três mil quinhentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos).

Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a veracidade do seu direito
creditório.
Julgou, assim, a d. DRJ procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pelo requerente.
Em relação às retenções na fonte do valor não confirmado da ordem de R$
74.552,03, que teria sido retida pela fonte pagadora de CNPJ 00.000.000/4560-80, no código de
receita 3426, restaram confirmados no Despacho Decisório o valor de R$ 39.246,63, no código
de receita 5273 (operação de swap), e pela d. DRJ o valor de R$ 64.155,23, no código de receita
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901554/2011-03

3426 (rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixa). Foram juntadas às fls. 161 e
162 cópia das consultas ao sistema DIRF.
10. Assim sendo, voto pelo reconhecimento da parcela de crédito de IRRF, no valor de
R$ 64.155,23, com o quê a parcela de crédito de IRRF passa a ser de R$ 2.221.174,99
(R$ 2.157.019,76 + R$ 64.155,23).
Em relação às estimativas todas não confirmadas da ordem de R$ 8.516.578,71
foram confirmadas pela d. DRJ.
16. Voto, pois, pelo Provimento Parcial da Manifestação de Inconformidade, para nesta
instância reconhecer o direito creditório referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 4.183.121,17, que, no limite deste crédito, deverá
ser utilizado nas compensações de que trata este processo
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 10.10.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 201), apresentou antecipadamente seu Recurso Voluntário em 24.5.2019,
assim sintetizado (fls. 187/197):
Defendeu que a retenção de IRRF, não confirmada, teria sido realizada pelo
Banco do Brasil, no valor de R$ 10.396,17 (dez mil trezentos e noventa e seis reais e dezessete
centavos) a título de operações de Trava de Câmbio:
Conforme se depreende do “Demonstrativo para Imposto de Renda - Ano Calendário
2004” fornecido pelo Banco do Brasil, em anexo (Doc. 01), a citada instituição
financeira reteve R$ 10.396,80 (dez mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos) a título de IRRF incidente sobre operações de Trata de Câmbio,
Assim, estando demonstrado que, de fato, houve a retenção, inclusive, da diferença
apurada pelo Auditor-Fiscal Relator, no valor de R$ 10.396,80 (dez mil trezentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos), faz-se imperioso que seja reconhecida a
integralidade do IRRF declarado pela Recorrente, acrescentando-se novamente na
composição do Saldo Negativo os R$ 74.552,03 (setenta e quatro mil quinhentos e
cinquenta e dois reais e três centavos) excluídos inicialmente.
Asseverou que tal cenário e em razão do Princípio da Verdade Material haveria
necessidade de se promover as diligências comprobatórias aproximando da verdade material os
fatos imputados ao contribuinte. Colaciona doutrina e jurisprudência administrativa.
Ao final, não obstante o “Demonstrativo para Imposto de Renda - Ano Calendário
2004” tenha sido, apenas agora, fornecido pelo Banco do Brasil e, portanto, acostado aos
presentes autos, imperiosa se faz sua consideração para fins de reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, sob pena de se negar vigência ao Princípio da Verdade Material.
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário conhecido
e, no mérito, integralmente provido para, confirmando-se a retenção da diferença
apurada pelo limo. Auditor Fiscal Relator do acórdão questionado, de R$ 10.396,80
(dez mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), seja o crédito decorrente do
Saldo Negativo do IRPJ 2004/2005 integralmente reconhecido e, por conseguinte,
integralmente homologadas as PER/DCOMP's objeto da presente controvérsia.
É o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901554/2011-03

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2004, no valor de R$ 4.193.517,98, do qual restou parcialmente comprovado
o valor de R$ 4.183.121,17 pela d. DRJ.
Assim, o direito creditório ainda em discussão é da ordem de R$ 10.396,17 (dez
mil trezentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) formado por parcelas de retenções na
fonte não comprovadas.
Pois bem.
A Recorrente defendeu que as retenções não confirmadas teriam sido retidas pelo
Banco do Brasil e para tanto colacionou o extrato bancário de fl. 198.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento integral do indébito vez que cabe a observância
da Súmula CARF no 143 que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vejamos que a Recorrente buscou comprovar seu alegado direito a partir dos
documentos apresentados, tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto em sede
recursal, que podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Neste diapasão, se faz necessário o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901554/2011-03

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
parcial para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação da determinação da Súmula CARF no
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901554/2011-03

Fl. 211
DF CARF MF
Original